Tribunal: TJDFT
Processo: 0737693-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737693-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESTOQUE COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS S/A AGRAVADO: IZABEL GOUVEA FERRAO DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Restoque Comércio e Confecções de Roupas S/A. contra a decisão da 8a Vara Cível de Brasília, que indeferiu nova pesquisa nos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud (proc. no 0700534-64.2019.8.07.0001, ID no 103933134). 2. Ciente quanto às contrarrazões apresentadas (ID no 32859429), cujos fundamentos não são suficientes para alterar o resultado do julgamento. 3. Precluída a decisão de mérito (ID no 32126813), dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. Brasília, DF, 18 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO